Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600813-17.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
08/10/2021
Número: 0600813-17.2020.6.16.0068
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 19/07/2021
Processo referência: 0600226-61.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600813-
17.2020.6.16.00068 que julgou desaprovadas as contas prestadas, nos termos do artigo 74, inciso
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 30, II, da Lei 9.504/97, diante das falhas apontadas, que
comprometem a regularidade das contas; e determinou o recolhimento do valor de R$ 595,45
(quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondente aos valores
financeiros recebidos irregularmente do FEFC, em desacordo com o artigo 17, §2º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, de
Juliana Borges Saldanha, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no
município de Santa Tereza do Oeste/PR, julgadas desaprovadas, vez que houve recebimento de
recursos financeiros e estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, cujos doadores foram o partido PSL (ao qual não pertence a candidata) e o candidato a
prefeito Amarildo Rigolin do partido PP, contrariando a regra do art. 17, §2º, da Resolução TSE
23.607/2019. A candidata concorria ao cargo de vereador pelo partido DEM e recebeu repasse de
receitas financeiras, de recursos do FEFC, do partido PSL de Lindoeste, no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais), o qual corresponde a 43,3% do total de receitas e 100% do valor das receitas
financeiras arrecadadas. Ainda, a candidata recebeu repasse de receitas estimadas em dinheiro, do
FEFC, do candidato a prefeito Amarildo Rigolin (PP), no valor de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e
cinquenta centavos), o que corresponde a 3,4% do total de receitas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JULIANA BORGES SALDANHA VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JULIANA BORGES SALDANHA (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
742
08/10/2021 11:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.775

RECURSO ELEITORAL 0600813-17.2020.6.16.0068 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JULIANA BORGES SALDANHA VEREADOR
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555
RECORRENTE: JULIANA BORGES SALDANHA
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA.
DOAÇÕES DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE CANDIDATO
DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATA DO PLEITO PROPORCIONAL. DOAÇÃO EM
ESPÉCIE DE PARTIDO AO QUAL A PRESTADORA NÃO ERA FILIADA. AGREMIAÇÕES
INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS
SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. Esta Corte pacificou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que tal vedação
constitucional não alcança as regras de aplicação dos recursos públicos em campanha,
porquanto o art. 17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019 obsta apenas o repasse de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidatos filiados a partidos
não coligados.
3. Permite-se, portanto, que partidos e candidatos doem recursos do FEFC a candidatos à
eleição proporcional, desde que coligadas as agremiações na eleição majoritária.
4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando as contas aprovadas sem
ressalvas e afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 42718742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811584707900000041694916
Número do documento: 21100811584707900000041694916

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2021
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de JULIANA BORGES SALDANHA, candidata a vereadora pelo DEM, no Município de Santa
Tereza do Oeste, eleita como suplente, com 7 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.385,55 (mil, trezentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R$ 645,55 (seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos) relativos a doação de recursos estimáveis por pessoas físicas, R$ 600,00 (seiscentos reais)
provenientes de doação de recursos financeiros, oriundos do FEFC, realizada por partido político, e R$ 140,00
(cento e quarenta reais) referentes a doações estimáveis de outro candidato (ID 39114666).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente o recebimento de doações, com recursos oriundos do FEFC: a) de bens estimáveis em dinheiro,
realizada por candidato filiado a partido diverso; b) de valores em espécie, efetuada por agremiação à qual a
prestadora não era filiada (ID 39114766).
O Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR julgou as contas desaprovadas em razão do
apontamento referido, determinando o recolhimento de R$ 595,45 (quinhentos e noventa e cinco reais e
quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional (ID 39115116).
Em suas razões recursais (ID 39116366), a recorrente alegou, em síntese, que: a) não houve
irregularidade nas doações realizadas por partido diverso e por candidato ao cargo de prefeito, pois todos
integravam a mesma coligação majoritária; b) é de se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que o valor supostamente irregular corresponde a apenas 5% do teto de gastos
previstos para os candidatos a vereador no Município. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do
recurso, para julgar aprovadas as suas contas, ainda que com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral optou por não apresentar contrarrazões, por entender que a
manifestação do Parquet, em recursos eleitorais, é prerrogativa reservada à PRE (ID 39116616).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ilegalidade das doações recebidas pela prestadora, em razão da inexistência de
coligação para a eleição proporcional (ID 40146916).
É o relatório.

Num. 42718742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811584707900000041694916
Número do documento: 21100811584707900000041694916

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso.
No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de campanha
e determinou o recolhimento de R$ 595,45 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) ao
Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doações, com recursos oriundos do FEFC, de bens
estimáveis, realizada por candidato filiado a partido diverso e de valores em espécie, efetuada por
agremiação à qual a prestadora não era filiada.
Com efeito, o Juízo a quo entendeu que essas transferências de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC ao prestador infringiram o § 2º do artigo 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional
ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:
“(...)
No caso dos autos, a candidata concorria ao cargo de vereador pelo partido DEM e recebeu repasse de receitas
financeiras, de recursos do FEFC, do partido PSL de Lindoeste, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual
corresponde a 43,3% do total de receitas e 100% do valor das receitas financeiras arrecadadas. Ainda, a
candidata recebeu repasse de receitas estimadas em dinheiro, do FEFC, do candidato a prefeito Amarildo
Rigolin (PP), no valor de R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), o que corresponde a 3,4% do
total de receitas.
Considerando que não existiam coligações para a eleição proporcional, referidos repasses estavam vedados,
nos termos do citado art. 17, §2º da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Sendo assim, os recursos financeiros de Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais), foram repassados irregularmente à candidata, se traduzindo em irregularidade
grave, principalmente considerando o percentual que representa nas contas (43,3% do total de receitas e 100%
das receitas financeiras), o que enseja a desaprovação das mesmas e a aplicação do disposto no art. 17, §9º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, que prevê que o “repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
Num. 42718742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811584707900000041694916
Número do documento: 21100811584707900000041694916

irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado”.
(...).”

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau, assiste razão à
recorrente quando afirma ser possível o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos e partidos
que integravam a mesma coligação majoritária.
Isto porque, não obstante a EC nº 97/2017 tenha vedado a formação de coligações para as
eleições proporcionais, é fato que não há proibição expressa ao apoiamento político entre os candidatos
filiados a partidos integrantes da mesma coligação no pleito majoritário.
Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional não alcança as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, vez que o art. 17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019
impede apenas o repasse de recursos oriundos do FEFC para candidatos filiados a partidos não coligados na
majoritária.
Tem-se, portanto, que o referido dispositivo não proíbe a doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) aos candidatos à eleição proporcional quando os partidos do doador e
do donatário figuram como coligados na eleição majoritária.
E este foi o entendimento adotado por unanimidade por esta Corte Regional Eleitoral para as
Eleições de 2020, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600455-17.2020.6.16.0112, de relatoria do
Desembargador Fernando Quadros da Silva, que vem sendo replicado em diversos casos e restou assim
ementado:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a doação
coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.
3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva. Acórdão
nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

No caso em exame, a recorrente recebeu doação de bens estimáveis em dinheiro, realizada
pelo candidato a prefeito AMARILDO RIGOLIN, filiado ao PP, que concorreu pela coligação majoritária
Humildade, Compromisso e Valorização da Nossa Gente (DEM / PP / PDT / PSL); e doação de valores em
espécie, efetuada pelo Diretório Municipal do Partido Social Liberal – PSL).
Num. 42718742 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811584707900000041694916
Número do documento: 21100811584707900000041694916

O partido dos doadores e o da recorrente (DEM) integravam a mesma coligação majoritária, o
que evidencia, nos termos da fundamentação, a regularidade das transações.
Considerando que esta foi a única irregularidade remanescente apontada em sentença para
apor ressalvas nas contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas da recorrente
aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por JULIANA
BORGES SALDANHA para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para
aprovar sem ressalvas as contas apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora no Município de Santa Tereza do Oeste, bem como para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600813-17.2020.6.16.0068 - Santa Tereza do Oeste -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
JULIANA BORGES SALDANHA VEREADOR, JULIANA BORGES SALDANHA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR35555 - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª
ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.10.2021.
Num. 42718742 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 08/10/2021 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100811584707900000041694916
Número do documento: 21100811584707900000041694916